Tribunal: TJSP
Processo: 1013501-69.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Veículo automotor – Sentença de procedência – Aquisição do veículo em data na qual inexistia qualquer restrição junto ao órgão de trânsito, e anterior ao deferimento de bloqueio – Presunção de boa-fé que impõe ao exequente o ônus de provar má-fé do adquirente (Súmula 375 do C. STJ) – Ausência de prova de má-fé do embargante – Proteção de senhor e possuidor

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Veículo automotor – Sentença de procedência – Aquisição do veículo em data na qual inexistia qualquer restrição junto ao órgão de trânsito, e anterior ao deferimento de bloqueio – Presunção de boa-fé que impõe ao exequente o ônus de provar má-fé do adquirente (Súmula 375 do C. STJ) – Ausência de prova de má-fé do embargante – Proteção de senhor e possuidor corretamente deferida - Embargada que insistiu na impugnação aos embargos e no recurso na manutenção da constrição, suportando por inteiro os ônus do decaimento (Súmula 303 do C. STJ e REsp Repetitivo 1.452.840/SP) – Sentença mantida – Recurso desprovido.